Tribunal: TJPA
Processo: 0802797-86.2024.8.14.0040
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9582 - Alienação Fiduciária
Data de julgamento: 2026-04-07
Data de publicação: 2026-04-15

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0802797-86.2024.8.14.0040

APELANTE: IDA ARIANA LIMA DOS SANTOS

APELADO: BANCO BRADESCO SA

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO EM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. ALEGADA OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. PERIODICIDADE INFERIOR À ANUAL. TAXA ANUAL SUPERIOR AO DUODÉCUPLO DA MENSAL. FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. PREQUESTIONAMENTO. ART. 1.025 DO CPC. EMBARGOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.

1.

Os embargos de declaração, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, destinam-se ao saneamento de omissão, obscuridade, contradição ou erro material, não se prestando à rediscussão do mérito da decisão embargada.

2.

Inexiste omissão quando o acórdão enfrenta, de forma fundamentada, a controvérsia posta, ainda que adote entendimento diverso daquele pretendido pela parte.

3.

Não há contradição quando a conclusão do julgado decorre logicamente das premissas adotadas, inexistindo incompatibilidade interna entre seus fundamentos.

4.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite a capitalização de juros com periodicidade inferior à anual, desde que pactuada, sendo suficiente a previsão de taxa anual superior ao duodécuplo da mensal como indicativo de sua ocorrência.

5.

A pretensão de exigir indicação expressa da taxa diária, nos termos defendidos pela embargante, configura mero inconformismo com o entendimento adotado, não ensejando a integração do julgado pela via dos embargos de declaração.

6.

Embargos de declaração conhecidos e desprovidos.

RELATÓRIO

RELATÓRIO:

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por IDA ARIANA LIMA DOS SANTOS em face do acórdão proferido por esta Egrégia 2ª Turma de Direito Privado, que, deu parcial provimento ao recurso de apelação, apenas para conceder o benefício da gratuidade da justiça, mantendo, no mais, incólume a sentença que julgou procedente a ação de busca e apreensão em alienação fiduciária

Em suas razões, a embargante sustenta a existência de omissão e contradição no julgado.

Alega, em síntese, que o acórdão deixou de enfrentar questão essencial ao deslinde da controvérsia, consistente na distinção entre capitalização mensal e capitalização diária de juros, especialmente quanto à necessidade de pactuação expressa da taxa diária, à luz do dever de informação previsto no Código de Defesa do Consumidor.

Afirma que o acórdão teria aplicado, de forma genérica, a lógica do duodécuplo — admitida pela jurisprudência para a capitalização mensal — para validar a capitalização diária, sem examinar a necessidade de previsão clara e específica da taxa diária no contrato.

Sustenta, ainda, a existência de contradição, ao argumento de que o julgado reconhece a necessidade de pactuação expressa da capitalização de juros, mas admite sua incidência com base em inferência aritmética, o que configuraria, em verdade, pactuação implícita.

Requer, ao final, o acolhimento dos embargos para sanar os vícios apontados, com atribuição de efeitos infringentes, a fim de reformar o acórdão, reconhecendo a abusividade da capitalização diária, com a consequente descaracterização da mora e improcedência da ação de busca e apreensão. Subsidiariamente, pugna pelo prequestionamento da matéria.

É o relatório. Peço julgamento no plenário virtual.

Belém, de de 2026

DESA.GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço dos embargos de declaração.

Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração destinam-se a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material no julgado, não se prestando à rediscussão da matéria já decidida.

No caso em exame, a embargante sustenta a ocorrência de omissão e contradição quanto à análise da legalidade da capitalização diária de juros, especialmente no que se refere à necessidade de pactuação expressa da taxa diária.

Não lhe assiste razão.

Com efeito, o acórdão embargado enfrentou de forma suficiente a controvérsia relativa à capitalização de juros, consignando expressamente que:

“A exigência de especificação da taxa diária, sustentada pela apelante, não encontra respaldo na orientação consolidada pela Corte Superior, que se satisfaz com a demonstração de que a taxa anual supera o duodécuplo da mensal.”

Tal fundamentação revela que a matéria foi analisada de forma direta e fundamentada, ainda que em sentido contrário à pretensão da embargante.

A alegação de omissão, portanto, não procede, uma vez que o órgão julgador não está obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos deduzidos pelas partes, bastando que exponha fundamentação suficiente para a solução da controvérsia, o que se verifica no caso concreto, em conformidade com o art. 489 do CPC.

No ponto, registre-se que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou orientação no sentido de que é admitida a capitalização de juros com periodicidade inferior à anual, desde que pactuada, sendo suficiente, para tanto, a previsão de taxa anual superior ao duodécuplo da mensal.

Nesse contexto, a interpretação adotada por este Colegiado — no sentido de que tal parâmetro atende à exigência de pactuação — constitui exercício legítimo da atividade jurisdicional, não configurando omissão, mas mera discordância da parte quanto ao entendimento firmado.

Quanto à alegada contradição, igualmente não se verifica a presença do vício apontado.

A contradição que autoriza o manejo dos embargos de declaração é aquela interna ao julgado, caracterizada pela existência de proposições inconciliáveis entre si, o que não ocorre na hipótese.

O acórdão, de forma coerente, reconheceu a necessidade de pactuação para a capitalização de juros e, a partir da análise dos elementos contratuais, concluiu pela sua regularidade, inexistindo incompatibilidade lógica entre as premissas adotadas e a conclusão alcançada.

A pretensão da embargante, ao sustentar a necessidade de indicação expressa da taxa diária, implica reexame da interpretação conferida à jurisprudência aplicável, providência incompatível com a via estreita dos embargos de declaração.

Por oportuno, registro que, ainda que para fins de prequestionamento, não há omissão ou contradição a sanar, tendo sido a matéria devidamente apreciada, de modo que o presente julgado serve para todos os efeitos de prequestionamento.

Ante o exposto,
CONHEÇO dos embargos de declaração e NEGO-LHES PROVIMENTO
, por inexistirem os vícios apontados.

É como voto.

Belém, ___ de __________ de 2026.

DESª. GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Relatora

Belém, 14/04/2026